Tribunal: STF
Processo: Rcl 69450
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marcus Vinicius Silva Almeida contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14. 



    Alega o reclamante que “tramita perante o d. Juízo reclamado investigação criminal iniciada pelo Ministério Público do Estado do Pará e autuado naquele órgão sob o PIC nº 06.2024.00000065-7. No bojo de tal procedimento, o Ministério Público instaurou o pedido de busca e apreensão domiciliar e pessoal, prisão temporária e outras medias cautelares, o que restara autuado sob o nº 0808885- 27.2024.8.14.0401 perante o d. Juízo que se aponta como reclamado” (p. 1).



    Narra que “no curso do procedimento, então, foi deferida a prisão temporária deste reclamante, consoante decisão que ora se insere sob o doc. 01. Cumpridas as medidas de busca e apreensão e realizadas parte das prisões, fato é que o procedimento prossegue em sigilo até mesmo para esta defesa. Esta defesa tomou conhecimento, tão somente por meio de consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) do CNJ, que a prisão temporária decretada contra este reclamante fora convertida em prisão em prisão preventiva, consoante se afere do doc. 02 que ora se anexa a esta peça” (p. 2).



     



    Afirma que “ao tomar conhecimento deste fato, esta defesa requereu acesso a referida decisão, além de esclarecer no que tange às fundamentações utilizadas para a anterior decretação de prisão temporária deste reclamante, com vistas a demonstrar, cabalmente, que não possuía qualquer tipo de envolvimento. A resposta judicial acerca deste requerimento foi a de que não concederia acesso a decisão, em virtude da existência de diligências em andamento e que, quanto a estas, a Súmula Vinculante nº 14 as excepciona do direito de acesso à defesa” (p. 3).



    Liminarmente requer seja determinado ao Juízo reclamado “que forneça imediato acesso à decisão que decretou a prisão preventiva deste reclamante” (p. 8). 



    No mérito requer “seja ratificada a liminar postulada, julgando-se procedente, no mérito, a presente reclamação, e determinando-se o acesso desta defesa à decisão que decretou a prisão preventiva deste reclamante” (p. 8).



    Solicitei informações ao juízo reclamado (eDOC 8), as quais foram prestadas (eDOC 10).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Nas informações prestadas pelo Juízo reclamado, esclareceu-se que “os advogados do Reclamante tiveram acesso aos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 06.2024.00000065-7, em 28 de maio de 2024, mesmo dia da deflagração da primeira fase da operação ‘Apate’, conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Pará” (eDOC 10, p. 4), e que, no caso de acesso ao conteúdo da decisão que decretou a prisão preventiva, ainda não efetivada, “solicitou manifestação do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Pará, quanto a possibilidade do fornecimento dos documentos pretendidos”, ocasião em que o “o Parquet estadual se manifestou pelo indeferimento do pedido, destacando que o acesso dos advogados, neste momento, poderá comprometer o trabalho investigativo” (eDOC 10, pp. 7-8). 



    Confira trechos das informações:



    De partida, diferente do alegado na peça inicial, os advogados do Reclamante tiveram acesso aos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 06.2024.00000065-7, em 28 de maio de 2024, mesmo dia da deflagração da primeira fase da operação “Apate”, conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Pará. 



    Naquela ocasião, os Promotores de Justiça cumpriram parcialmente a ordem exarada por este Juízo, que determinou a expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal em desfavor dos nacionais Diego Almeida Kós e demais investigados. 



    Na mesma oportunidade, os Promotores de Justiça cumpriram os mandados de prisão temporária dos investigados Diego Almeida Kós Miranda e Giseanny Valéria Nascimento da Costa. Contudo, o nacional Marcus Vinicius Silva Almeida, ora Reclamante, não foi localizado em seus endereços oficiais e sua ordem de prisão temporária não foi cumprida. 



    Conforme se verifica do registro do Sistema de Gestão de Processos PJe - TJ/PA, o advogado do reclamante Marcus Vinicius da Silva Almeida solicitou a habilitação nos autos às 10h do dia 28 de maio de 2024 (id. 116455405) e após a informação do exaurimento da medida protocolada pelo Ministério Público (id. 116466901), este Juízo deferiu a habilitação do causídico às 12h:47min. do dia 28 de maio de 2024 (id. 116472277), ainda que o Reclamante não estivesse efetivamente preso, conforme tela do sistema, com destaques: (...)



    Ou seja, a assertiva defensiva que: “6. Cumpridas as medidas de busca e apreensão e realizadas parte das prisões, fato é que o procedimento prossegue em sigilo até mesmo para esta defesa” não corresponde com os fatos processuais! Em questão de poucas horas foi franqueado o acesso aos autos do PIC, ainda que, repise-se, o reclamante não tenha sido preso. 



    Desde o dia do cumprimento das buscas e apreensões e das prisões temporárias dos demais investigados, a defesa do Reclamante Marcus Vinicius Almeida foi habilitada no sistema PJe – TJ/PA e tem acesso aos elementos de informações já exauridos, comunicados e colacionados pelo Ministério Público do Estado, maior prova de tal questão é que o próprio Reclamante juntou nos anexos cópia das peças processuais a que teve acesso quando de sua habilitação. 



    Além dos signatários da Reclamação, os advogados Mário Martins Neto, Roberto Beijato Júnior, e outros quinze defensores estão habilitados no sistema PJe – TJ/PA, conforme captura de tela, com destaques: (...)



    Portanto, não há que se falar em violação à Súmula 14, do Supremo Tribunal Federal ou sobre desconhecimento por quais motivos o indivíduo está sendo processado pelo Estado. 



    O Posicionamento deste Juízo adere ao entendimento do Supremo Tribunal Federal que entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, ainda pendente de efetivação, em razão da existência de diligências em andamento. 



    Impende esclarecer ao Ministro Relator que, após o cumprimento dos mandados de Prisão Temporária, o Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Pará representou por novas e múltiplas medidas cautelares sigilosas, entre as quais a decretação prisão preventiva dos investigados Diego Almeida Kós Miranda e Giseanny Valéria Nascimento da Costa e Marcus Vinicius Silva Almeida. 



    A representação do Ministério Público do Estado foi acolhida e sobre essas novas medidas, pretendem os Reclamantes acesso à representação do Ministério Público e a decisão judicial. 



    Ocorre que, as medidas ainda estão pendentes de efetivação. A defesa técnica aduz que tomou conhecimento da existência do mandado de prisão preventiva pela consulta ao sistema do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do CNJ e pretende subverter a lógica processual penal em ter acesso ao decisum, antes mesmo da implementação da medida.



    De todo modo, em prestígio aos múltiplos requerimentos defensivos dirigidos ao primeiro grau, este Juízo solicitou manifestação do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Pará, quanto a possibilidade do fornecimento dos documentos pretendidos. 



    Naquela ocasião, o Parquet estadual se manifestou pelo indeferimento do pedido, destacando que o acesso dos advogados, neste momento, poderá comprometer o trabalho investigativo, transcrevo do parecer (documento anexado)” 



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    No caso, a pretensão não merece acolhimento, considerando o acesso concedido ao reclamante ao autos já documentos e o indeferimento do acesso em relação às diligências não concluídas.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente